Tribunal: TJBA
Processo: 8058773-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058773-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: D. P. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, §4º, CPC). COMPROVAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação válida do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro (art. 1.007, §4º, CPC).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou tempestivamente o recolhimento em dobro do preparo, de modo a afastar a deserção.

RAZÕES DE DECIDIR

A resposta à intimação configura ato processual único, consumindo a faculdade de regularização (preclusão consumativa).

O comprovante apresentado não correspondia ao recolhimento exigido, o qual somente foi efetuado posteriormente, o que inviabiliza sua consideração.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação para recolhimento em dobro do preparo configura ato processual único, sendo incabível complementação posterior.”

“2. A comprovação extemporânea do preparo não afasta a deserção.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8058773-13.2025.8.05.0000, em que são partes agravante Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e agravada D. P. M. D. S., menor, neste ato representado por PATRICIA MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.